Tribunal: TJMT
Processo: 1029827-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029827-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (AGRAVANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
FALTA GRAVE RECONHECIDA – FUGA DO PRESIDIO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) NULIDADE
- FALTA DE INSTAURAÇÃO DE PAD – PRESCINDIBILIDADE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 972.598, ANALISADO COM REPERCUSSÃO GERAL –
2)
CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS
- INOCORRÊNCIA -

PROVA ORAL IRRELEVANTE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS -
3) AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE
– IMPROCEDÊNCIA - FUGA INJUSTIFICÁVEL -
CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR MAIS DE 1 ANO -

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NÃO CONVINCENTES -

ART. 50, II, DA LEI N.o 7.210/84 –
AGRAVO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
A realização da audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar, bem como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD. Entendimento firmado no Tema Repetitivo 941 do Supremo Tribunal Federal.

2 - Se da prova amealhada aos autos, ressai claro o cometimento de falta grave pelo reeducando, não há que se falar em reforma da decisão e tampouco em cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas, notadamente porque no caso concreto, a prova oral requerida é absolutamente irrelevante à elucidação dos fatos.

3 - No que se refere às justificativas apresentadas para a fuga, acertada a decisão em que não as atacou-as.
In casu
, não consta nos autos do PEP informações que tenha o agravante tomado qualquer atitude para avisar a direção do estabelecimento ou pedir proteção sobre a alegada ameaça sofrida no dia em fugiu do presídio; pelo contrário, optou pela fuga da unidade e mesmo depois, não procurou as autoridades para retornar ao cumprimento da reprimenda em outro local ou pedir proteção, somente sendo recapturado mais de 1 ano depois da evasão, em outro estado da federação, por força de mandado de prisão expedido.

R E L A T Ó R I O

E
Egrégia Câmara:

Admir Gonçalo de Almeida
interpôs Agravo em Execução Penal contra a decisão em que o
Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/
MT, indeferiu seu pedido de
afastamento da fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica
(Id. 182548188).

Em linhas gerais, o agravante alega que tem quadro
de epilepsia estrutural secundário e trauma crânio-encefálico
, fazendo uso de fármacos anticonvulsivantes; que possui
dificuldades na locomoção
diante de sequela na perna direita (curvatura no fêmur que restringe a mobilidade), de modo, que
o uso da tornozeleira eletrônica dificulta sua movimentação
já debilitada, pois, atrapalha no equilíbrio ao andar e agrava o quadro de invalidez permanente, sendo
desproporcional a imposição da fiscalização eletrônica
no presente caso.

Aduz-se, ademais, que
“A percepção negativa em torno do equipamento pode levar a
tratamentos discriminatórios
por parte de familiares, amigos, colegas de trabalho e até mesmo profissionais de saúde”
– grifei - (Id. 182548188).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 182548192).

A decisão vergastada em sede de
juízo de retratação
foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 153696661).

Em seu
parecer
, a PGJ opiou pelo
desprovimento
do agravo, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 197687695):

“Agravo em Execução – Estupro de vulnerável – regime semiaberto – decisão que indeferiu pleito de retirada da tornozeleira eletrônica – irresignação defensiva – almejada a dispensa do monitoramento eletrônico, ao argumento de problemas de saúde e constrangimento social – improcedência – ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – cometimento de crime hediondo que requer, ao menos, a aludida monitoração, tendo em vista que o agravado encontra-se em regime mais benéfico – não comprovação de prejuízo à saúde – eventual constrangimento no uso da tornozeleira eletrônica inerente ao cumprimento de pena privativa de liberdade – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante
MÁRIO DA SILVA NETO
respondendo ao PEP

0013902-15.2018.8.11.0064, constando pelo menos 6 condenações por diversos crimes que, somados, totalizam cerca de 140 anos e 2 meses de reclusão, cumpridos, aproximadamente, 6 anos, 5 meses e 12 dias.

A Defesa argumenta que o agravante cumpria pena no o Centro de Ressocialização de Cuiabá, trabalhava extramuros no projeto de a equoterapia mas, após sofrer ameaças de morte, não teve outra opção senão a de fugir do presídio (26/11/2021).

Recapturado em 03/01/2023, foi realizada a
audiência de justificativa
, oportunidade em que o Magistrado não aceitou as razões apresentadas por
Mario Neto
e, então, reconheceu a prática da falta grave, estabeleceu nova data-base para a contagem dos futuros benefícios e, revogou 1/6 dos dias remidos.

Em linhas gerais, a o agravante requer a
nulidade da decisão
,
porque não foi instaurado de PAD para a apuração da falta disciplinar
e também, porque,
durante a audiência de justificação
, não foi oportunizado, ao agravante, o direito ao contraditório pois, o Magistrado,
indeferiu o seu pedido de arrolar testemunhas
.

Caso não, pugna, ao menos, seja acolhida, aqui, sua justificada e diz que na verdade, fugiu do estabelecimento prisional porque estava sendo ameaçado de morte.

Sem razão, no entanto.

Quanto a apuração da falta grave, além de indispensável ouvir previamente o reeducando, a teor da Súmula n. 533 do STJ, predominava no ordenamento jurídico o entendimento de que
“para o reconhecimento da prática de falta grave disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo direito do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”
(STJ, 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Todavia, na data de 04/05/2020, o STF encerrou o julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, e fixou a tese de que
“A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020).

Sobre o tema, destaco também deste
e. TJMT
e do
STJ
:

“(...) com o encerramento do julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a oitiva do apenado pelo d. Juízo das Execuções Penais, em audiência de justificação realizada na presença da i. Defesa e do Ministério Público, torna prescindível o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para o reconhecimento da falta grave praticada durante a execução penal.

(...)”. (N.U 1013771-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022).

“(...). ao apreciar o tema em questão, sob a égide o instituto da repercussão geral, o Pretório Excelso (REsp n. 972.598/RS, ATA No 12, de 04/05/2020. DJE no 117, divulgado em 11/05/2020) firmou o entendimento de que "[a] oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (...). (STJ - AgRg no HC n. 816.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 29/8/2023.)

Com efeito, a instauração do procedimento administrativo disciplinar é prescindível para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, desde que seja realizada audiência de justificação.

In casu
, foi conferido ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em audiência de justificação gravada em mídia de mov. 190 (SEEU), em o agravante que esteve devidamente assistido por seu defensor, não havendo, pois, razões para declarar a nulidade da decisão atacada.

Prosseguindo, o agravante alega, também, que houve cerceamento de defesa, porque o Magistrado indeferiu o pedido de arrolar como testemunha, entre outros, o diretor do presídio à época dos fatos.

Caso não reconhecida a nulidade, requer que ao menos, que Corte de Justiça reconheça a justificativa apresentada e afaste a regressão determinada pelo juízo das execuções penais.

C.v
, não vejo como acolher nenhum dos pedidos.

Resumidamente,
Mario
alega que estava em trabalho extramuros no projeto de Equinoterapia e que, um dia, um detento de nome
Gilmar
, foi advertido pelo então diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, “dr. Winter”, acerca de eventual práticas ilícitas que estariam ocorrendo durante as atividades “extramuros”.

O agravante narrou que, no dia seguinte,
Gilmar
fugiu da Penitenciária e que uma semana depois, estava trabalhando na Equinoterapia quando foi abordado por um rapaz que apareceu no local buscando informações sobre o projeto.

Narrou que, de repente, o homem apenas deu-lhe um telefone celular e disse: “escute essa ligação”; nesse momento,
Mario
reconheceu a voz
Gilmar
dizendo:
“se você entrar no presídio, eu vou mandar te matar e, se você ficar aí na equoterapia, você vai morrer”.

Disse que minutos depois, narrou os fatos para uma servidora prisional (Priscila) mas que ela
apenas lhe afirmou para não se preocupar porque “nada iria acontecer”.

Mesmo assim, assustado, empreendeu fuga no mesmo dia.

Oras, ainda que o agravante tenha sofrido algum tipo de ameaça praticado por algum ex-detento, tal fato não é suficiente para elidi-lo do cumprimento da pena, tendo ele a obrigação, mesmo após a fuga, de retornar e procurar junto às autoridades, o resguardo de sua integridade física; a verdade é que não o fez!

Ao contrário, aproveitando-se do trabalho extramuros (mesmo com toda a confiança que, como ele próprio disse, ter conquistado com todos da VEP), evadiu-se em
26/11/2021,
nunca buscou informar as autoridades ou a VEP sobre sua situação, e só foi recapturado pouco mais de 1 ano e 2 anos depois, no Estado de Minas Gerais/MG.

Não é incomum que os internos que se sintam efetivamente ameaçados, mas, por não desejarem interromper o cumprimento da pena, peçam à direção prisional ou a VEP o resguardo de sua integridade física.

No entanto,
in casu
, mesmo recebendo uma ameaça de um ex-detento, por telefone, parece-me que o agravante sequer
pediu algum tipo de ajuda ao diretor prisional ou a VEP; ao contrário, limitou-se a conversar informalmente com uma servidora sobre a situação, e em seguida, fugiu.

Com efeito, embora diga que naquele momento “não teve nenhuma outra opção, senão a de fugir”, suas razões não convenceram nem ao Magistrado e,
c.v,
nem mesmo a este relator.

Os fatos, logicamente, poderiam ter dito levados, de forma concreta, ao conhecimento das autoridades e, mesmo depois da fuga, se realmente tivesse a intenção real de cumprir sua pena, o agravante poderia ter comparecido perante a VEP por intermédio de advogado (ou até da d. Defensoria Pública) para pedir proteção ou mesmo sua transferência para outra unidade prisional, este último, aliás, requerido durante a audiência de justificativa, e deferido pelo Juízo de origem estando, o agravante, no aguardo seu recambiamento para o
Juízo de Guaranésia-MG, local onde possuiu vínculo familiar.

O que (de forma alguma) devemos admitir que um apenado fique por mais de 1 ano sem cumprir pena, e sem adotar qualquer ato que evidencie seu desinteresse na fuga, e
foi exatamente por isso que o Juízo das Execuções entendeu que a oitiva (ou não) do Diretor do presídio, em nada o eximiria da falta grave praticada.

Se não houvesse o cumprimento do mandado de prisão, fatalmente
Mario
estaria foragido até o momento, o que não deixa dúvida sobre a intenção de fuga.

Desta forma,
c.v,
entendo que não há justificativa plausível para escusa da falta grave, caracteriza no artigo 50, II, da Lei de Execução Penal (fugir de estabelecimento prisional)

Portanto, é fato, o indeferimento da oitiva do então diretor do presídio àquela dos fatos, não se mostra ilegal e nem arbitrário porque, na verdade, pelo que se depreende, referida testemunha não iria elucidar os fatos relativos à possível ameaça sofrida pelo agravante, porque pelo que vejo, sequer foi avisado sobre esses acontecimentos.

A prova oral requerida, ao meu ver, é absolutamente irrelevante e, por isso mesmo, não apenas poderia, mas deveria ser indeferida, como faculta o art.
196
, da
LEP
:

“
Art. 196.
A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em 3 (três) dias, o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida.

§ 1o
Sendo desnecessária a produção de prova, o Juiz decidirá de plano, em igual prazo.

§ 2o
Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o Juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. ”

Enfim, entendo correta a decisão do juiz
a quo
, não havendo que se falar nem em nulidade da decisão por ocorrência de cerceamento de defesa, e nem mesmo em acolhimento da justificativa apresentada e exclusão da falta grave reconhecida.

Do STJ:

“Nessa toada, a alegação genérica de que o indeferimento da produção de prova testemunhal importaria em cerceamento de defesa, sem que sequer fossem explicitados os fatos que se pretendia comprovar, não tem o condão de suplantar os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem (...). (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Também, sobre a impossibilidade de afastamento da falta grave:

A justificativa apresentada pelo agravante, quando ouvido, (...)com o propósito de explicar e afastar o reconhecimento da falta grave, pela fuga, não tem qualquer possibilidade de acolhimento, não lhe cabendo escolher a conduta que mais lhe beneficie, divorciando-se do cumprimento de sua reprimenda, em total discordância com o dever jurídico que lhe foi imposto pela pena aplicada. Reconhecimento da falta grave mantido (...). Cometida falta grave pelo apenado, ora agravante, é de ser mantida a alteração da data base para a concessão de novos benefícios, consequência legal e lógica de seu procedimento. AGRAVO DESPROVIDO. (...). (TJ-RS - EP: 51213797520218217000 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 29/09/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024